Tribunal: TJDFT
Processo: 0727459-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO/SEGURO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. POSOLOGIA ORAL. USO DOMICILIAR. PREVISÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA. ROL DA ANS. ART. 300 CPC. NÃO CONTEMPLADO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS.
1. O plano/seguro privado de saúde tem por objeto contratual a disponibilização de uma rede credenciada para cobertura médico-ambulatorial e hospitalar, nos termos do art. 10 da Lei no 9.656/98 e da Resolução no 465/2021 da ANS (alterada pela Resolução no 546/2022).
2. O rol e os anexos da ANS, elaborados no exercício da competência legal da autarquia especial (Lei no 9.961/2000, art. 4o, II), devem ser utilizados como parâmetro para oferecimento de serviços/tratamentos pela operadora/seguradora.
3. A Lei no 14.454/2022 impôs aos planos e seguros de saúde a cobertura de tratamentos que não estejam no rol de procedimento e eventos em saúde da ANS, retomando o seu caráter exemplificativo, porém condicionado, pois se exige o preenchimento dos parâmetros estabelecidos.
4. Não havendo demonstração de que o plano de saúde é contratualmente ou legalmente obrigado a fornecer o fármaco prescrito (Revolade), de posologia oral e uso domiciliar, não há obrigatoriedade de fornecimento da medicação prescrita.
5. Os planos de saúde não têm obrigação de cobertura farmacêutica integral, limitada a responsabilidade, para uso domiciliar, fora dos casos de home care, à cobertura de medicamentos antineoplásicos e para tratamento de esclerose múltipla.
6. Recurso conhecido e provido.